Tribunal: TJES
Processo: 0010223-59.2019.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010223-59.2019.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FLAVIO ELIAS DO NASCIMENTO NEVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FLAVIO ELIAS DO NASCIMENTO NEVES
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 289/291, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões de fls. 311/318, requer a defesa a reforma da decisão pugnando pela impronúncia, argumentando que o recorrente teria cometido o crime de homicídio acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente pugna pelo decote da qualificadora de motivo torpe.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 319/321, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente apreciação dos fatos pelo Tribunal do júri.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos às fls. 322.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 4460609), no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FLAVIO ELIAS DO NASCIMENTO NEVES
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 289/291, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Segundo constou da denúncia, os fatos se desenrolaram da seguinte forma:

“(...) Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 02 de setembro de 2019, por volta das 15h11min, Rua José Martiniano de Alencar, S/N, bairro Interlagos, próximo à garagem da Prefeitura de Linhares, Linhares/ES, o denunciado FLAVIO ELIAS DO NASCIMENTO NEVES, com vontade livre e consciente, de posse de 01 (uma) arma de fogo calibre .380 (apreendida), matou a vítima Agabradan Gabriel de Almeida Pereira, vulgo “Dan Dan”, causando-lhe as lesões descritas Laudo Cadavérico que, por sua natureza e sede foram a causa suficiente de sua morte (fl.52).

Depreende-se dos autos que, no dia e local dos fatos, a vítima Agabradan, vulgo “Dan Dan” ingressou na residência do denunciado FLAVIO sem permissão, onde se encontrava Charlene (esposa do denunciado). Diante disso, Charlene telefonou imediatamente para o denunciado FLAVIO, avisando-o que o “menino que rouba no bairro havia pulado o quintal”. Em razão disso, o denunciado FLAVIO pegou uma carona e foi para o local.

Chegando ao local, o denunciado FLAVIO encontrou a porta da casa aberta, contudo, não encontrou a vítima Agabradan. Em seguida, o denunciado lançou mão de 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, Calibre .380 e ficou aguardando da varanda de sua residência a passagem da vítima Agabradan. Ao avistar a vítima o denunciado gritou “é você mesmo seu safado!”, oportunidade em que passou a deflagrar diversos disparos de arma de fogo contra à vítima que, tentou empreender fuga pulando o muro de uma residência, porém, não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito no local.

Após o crime, o denunciado FLAVIO evadiu-se do local.

A motivação do crime é torpe, repugnante, eis que a vítima foi assassinada em razão de ter ingressado na residência do denunciado para furtar objetos.

A execução do crime dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que o denunciado ficou de tocaia na varanda da sua residência aguardando a vítima passar para executá-la.

Ficou comprovado, ainda, que o denunciado FLAVIO ELIAS DO NASCIMENTO NEVES possuía a arma de fogo, calibre .380, marca Taurus, com numeração raspada, utilizada no crime anteriormente ao crime de homicídio praticado contra a vítima Agabradan”.

Diante de tal conduta o recorrente foi denunciado e pronunciado nas iras do artigo 121, §2°, incisos I e IV do Código Penal.

Em suas razões de fls. 311/318, requer a defesa a reforma da decisão pugnando pela impronúncia, argumentando que o recorrente teria cometido o crime de homicídio acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente pugna pelo decote da qualificadora de motivo torpe.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão de combatida, que se encontra anexada aos autos físicos, fls. 289/294, verifiquei que existem fundados indícios de que o ora recorrente possa ter sido, ao menos em tese, o executor do crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do laudo de exame cadavérico de fl. 54, bem como do boletim unificado de n°. 40286403, fls. 04/08, e do relatório de investigação de fls. 55/67.

Já os
indícios suficientes de
autoria
, ressoam cristalinos, diante dos depoimentos prestados durante a instrução, inclusive confissão do recorrente. Por outro lado, a tese defensiva de legitima defesa não se mostra comprovável de plano, de modo que a suposta presença da excludente de ilicitude deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

Em seu interrogatório judicial conforme a mídia de fl. 231, o recorrente confessou a prática do homicídio, todavia aduzindo tê-lo feito em virtude de suposta invasão da vítima em sua residência:

“
QUE, estava trabalhando, quando sua esposa o ligou desesperada; QUE, Agabradan estaria em sua varanda; QUE, pegou carona com seu amigo e foi para casa; QUE, chegou em casa, não havia ninguém e a casa estava toda aberta; QUE, estava na varanda e Agabradan estava na rua, em frente; QUE, Agabradan veio em direção a sua casa; QUE, efetuou disparos contra Agabradan; QUE, sua esposa disse que Agabradan estava com arma em punho e ameaçando; QUE, Agabradan já havia esfaqueado o próprio pai; QUE, pensou que Agabradan faria algo, e por conta disso, efetuou os disparos de arma de fogo; QUE, estava com uma pistola calibre 380; QUE, não tinha autorização para andar armado; QUE, não foi na casa da vítima ameaçá-la; QUE, Agabradan já tinha invadido sua casa duas vezes; QUE, efetuou os disparos de cima da la
j
e, em direção a Agabradan; QUE, está arrependido; QUE, não anda em posse de arma de fogo. Ao responder as perguntas formuladas pelo Ministério Público; Q
ue
tinha a arma de fogo há seis meses; QUE, a arma de fogo ficava em cima do guarda-roupa; QUE, sua esposa lhe ligou por volta de 14:30h; QUE, sua esposa lhe disse Agabradan estava em sua casa, ameaçando ela e sua filha; QUE, pegou carona com seu amigo; QUE, quando chegou em casa, não viu ninguém; QUE, pegou a arma de fogo no quarto; QUE, efetuou os disparos de arma de fogo da varanda de sua casa; QUE, Agabradan correu para pular o muro; QUE, posteriormente entregou a arma de fogo à Polícia; QUE, Agabradan invadiu sua varanda e ameaçou sua esposa; QUE, Agabradan teria pego uma arma de fogo e ficou ameaçando sua esposa na rua; QUE, acreditou que era uma arma de fogo de fato. Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa: QUE, praticou o crime por medo e para proteger sua família; QUE, Agabradan invadiu sua casa várias vezes e sempre na sua ausência.”

A testemunha Paloma Pereira Zerbini, cujo depoimento judicial também consta da mídia de fl. 231, por sua vez, trás versão um pouco diferente dos fatos, narrando que o recorrente teria ido, armado, até a casa da vítima, procurando-a, e ao encontrá-la na rua efetuou os disparos.

Já o informante Kaynnan Pereira Barcelos, cujo depoimento consta da mídia de fl. 298, narrou ter presenciado todos os fatos, que o recorrente teria ido até a residência da vítima, armando, procurando-a, momento em que o informante disse que ele não se encontrava em casa. O recorrente teria, então, avistado a vítima passando na rua de bicicleta, tendo corrido em direção a ela, ocasião em que começou a efetuar os disparos:

“(...) QUE, presenciou os fatos; QUE, a mulher de FLAVIO havia ligado para ele; QUE, FLAVIO chegou de carro com um colega; QUE, FLAVIO desceu na esquina de sua casa e foi em direção a casa do declarante; QUE, FLAVIO sacou arma de fogo e peguntou “cadê o safado do Dan Dan, vou matar ele”; QUE, falou a FLAVIO que “Dan Dan” não estava em casa; QUE, FLAVIO subiu em sua casa, momento em que “Dan Dan” estava passando de bicicleta; QUE, FLAVIO viu “Dan Dan” e disse “num falei que ia te matar”, momento em que começou a efetuar os disparos de arma de fogo contra “Dan Dan”; QUE, “Dan Dan” correu e pulou o muro do vizinho; QUE, FLAVIO correu atrás de “Dan Dan” ainda; QUE, posteriormente o vizinho avisou que “Dan Dan” estava morto em sua residência; QUE, a mulher de FLAVIO ligou para ele falando que Agabradan havia invadido sua casa; QUE, Agabradan era seu primo; QUE, se passou aproximadamente uma hora e meia entre o momento que Agabradan teria tentado invadir a casa de FLAVIO e o momento em que FLAVIO chegou e matou Agabradan; QUE, o declarante ficou o tempo todo na calçada em frente sua casa; QUE, FLAVIO chegou e já foi em direção a sua casa, portando arma de fogo, procurando “Dan Dan”; QUE, se FLAVIO tivesse encontrado “Dan Dan” naquele momento, já o teria matado; QUE, “Dan Dan” estava passando de bicicleta quando FLAVIO o avistou; QUE, FLAVIO, no segundo andar de sua casa, efetuou os disparos contra “Dan Dan”; QUE, “Dan Dan” apenas percebeu quando FLAVIO gritou e logo em seguida efetuou os disparos de arma de fogo; QUE, “Dan Dan” tinha quinze anos; QUE, “Dan Dan” era usuário de drogas; QUE, após os disparos, “Dan Dan” correu e pulou o muro; QUE, FLAVIO desceu de sua casa e correu atrás de “Dan Dan”; QUE, FLAVIO evadiu-se do local posteriormente; QUE, ratifica todo conteúdo narrativo, de seu termo de declaração de fls. 25/26; QUE, ratifica auto de reconhecimento indireto de pessoa, de fl. 28. Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa: QUE, Agabradan furtou na casa de FLAVIO duas vezes; QUE, Agabradan tinha o costume de roubar celulares na rua; QUE, Agabradan tinha uma vida voltada para o crime; QUE, FLAVIO tinha uma filha pequena dentro de casa; QUE, FLAVIO e sua família trabalhavam; QUE, FLAVIO não estava em casa e “Dan Dan” tentou invadir o bar que ficava abaixo da casa de FLAVIO; QUE, “Dan Dan” tentou invadir o bar por cima, pela casa de FLAVIO; QUE, o bar estava fechado; QUE, “Dan Dan” tentou passar pela casa de FLAVIO para furtar o bar; QUE, se “Dan Dan” estivesse com uma arma de fogo de verdade e alguém reagisse, ele teria disposição de efetuar disparo de arma de fogo. (...)”.

Pelo cotejo dos depoimentos colhidos, não se pode concluir, com o grau de certeza necessário, sobre a reforma da sentença de pronúncia. Não consta dos autos prova suficiente no sentido da tese defensiva de que recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha para repelir atual ou iminente injusta agressão, tendo em vista que existem dúvidas sobre o local onde se deu os fatos (na rua ou na casa do requerente), bem como se houve iniciativa de agressão ao requerente por parte da vítima.

Assim sendo, existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada como fundamento para a alegação de despronúncia, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, em tese, praticado pelo ora recorrente, não há razão para reforma da decisão recorrida.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO - DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Da mesma forma, deve ser mantida a qualificadora consistente no motivo torpe, eis que os depoimentos das testemunhas destoam do relato apresentado pelo recorrente de que estaria defendendo sua família e sua residência.

Acerca do tema em debate, transcrevo trecho da sentença recorrida:

“Nessa linha de raciocínio, não há que se falar em retirada das qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou ou quiçá possibilitou a defesa da vítima), pois de acordo com as provas produzidas nos autos, o acusado, em razão da vítima ter entrado em sua residência para furtar objetos, ficou aguardando-a na varanda de sua residência e, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a mesma,
que encontrava-se transitando em via pública, sem que este estivesse esperando a prática delitiva
.“ (grifo meu)

Isto posto, acompanhando o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2°, INCISO
S
I
E IV
, DO CÓDIGO PENAL –
DESPRONÚNCIA
– IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE –
LEGÍTIMA DEFESA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI -
INVIABILIDADE DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO
TORPE
– RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) Não consta dos autos prova suficiente no sentido de que recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha para repelir atual ou iminente injusta agressão, tendo em vista que existem dúvidas sobre o local onde se deu os fatos (na rua ou na casa do requerente), bem como se houve iniciativa de agressão ao requerente por parte da vítima. Não demonstrada a presença da legítima defesa de forma cabal, deve tal tese ser levada ao debate em julgamento perante o Tribunal do júri.

3) Deve ser mantida a qualificadora consistente no motivo fútil, eis que existem elementos no processo que indicam que o crime possivelmente foi motivado por uma discussão banal.

4) Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.